Tribunal: TJDFT
Processo: 0711686-13.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PREJUDICIAL. AFASTADA. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÃO ATÍPICA. NÃO CONHECIDA. CARTÃO DE CRÉDITO. FORA DO PERFIL DA CONSUMIDORA. COMPRA ON-LINE SEM UTILIZAÇÃO CHIP E SENHA PESSOAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-lo a ressarcir à autora a quantia de R$10.570,00. Em suas razões, suscita prejudicial de decadência e alega que a parte não provou o fato constitutivo de seu direito, ante a ausência de verossimilhança das suas alegações.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Da prejudicial de decadência, o caso dos autos não se trata de vício aparente do serviço, nos termos do art. 26, II do CDC. Portanto, inaplicável tal prazo. Na espécie, aplica-se o prazo prescricional da pretensão indenizatória de 5 (cinco) anos previsto no art. 27 do CDC. Prejudicial rejeitada.
IV. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor. A falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas no cartão de crédito da parte autora, caracteriza falha do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.
V. A autora alega não utilizar o cartão de crédito e que não realizou a compra “LIVELO” lançada no seu cartão de crédito virtual no total de R$10.560,00 parcelado em 10 vezes. Da análise das faturas, observa-se que consta apenas a mencionada compra e encargos, não há compras frequentes como sustenta a parte recorrente (ID 53494007).
VI. De outro lado, a recorrente argumenta não restou comprovado que a compra foi realizada por terceiro. Contudo, nota-se que a compra foi realizada por meio de cartão virtual e de modo on-line, não necessitando de senha. Somado ao fato de que tal compra foge ao perfil da consumidora (ID 50478135 – pág. 4). Assim, resta evidenciada a verossimilhança das alegações autorais, não havendo provas contrárias a ilidir os fatos narrados na inicial, ônus que cabia ao recorrente a comprovar a regularidade da compra.
VII. Assim, verificada a alegada falha na prestação de serviço, deve ser mantida a sentença.
VIII. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.